Tribunal: TJDFT
Processo: 0004916-55.1993.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (Tema 567 do STJ)
2. O mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. (Tema 568 do STJ)
3. Negou-se provimento ao apelo.